Tribunal: TJSP
Processo: 0001042-96.2018.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Pena-base exasperada em demasia. Passível de redução para a aplicação da fração de 1/6. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Regime fechado de rigor. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso parcialmente

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Pena-base exasperada em demasia. Passível de redução para a aplicação da fração de 1/6. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Regime fechado de rigor. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001042-96.2018.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante GEDIONI
BENEDITO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à presente apelação interposta por GEDIONI BENEDITO DOS
SANTOS, reduzindo-se a pena à 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e
04 (quatro) dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, a r.
sentença em sua integralidade. V.U. Oportunamente, se porventura transitar em
julgado este Acórdão, deverá ser expedida a guia definitiva para cumprimento da
pena.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001042-96.2018.8.26.0279 -Voto no 13227
2
Apelação Criminal no 0001042-96.2018.8.26.0279
Apelante: Gedioni Benedito dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itararé
Voto no 13227
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, inciso II, c.c. artigo 14,
inciso II, ambos do CP. Autoria e materialidade
comprovadas. Pena-base exasperada em demasia. Passível
de redução para a aplicação da fração de 1/6. Réu
reincidente e portador de maus antecedentes. Regime
fechado de rigor. Impossibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por GEDIONI BENEDITO
DOS SANTOS, em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
acusatório, condenando o réu à pena de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de
reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito
do artigo 155, §4o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (CP).
A denúncia foi oferecida às fls. 100/101recebida em 02 de
outubro de 2018 (fls. 107/108). O réu foi citado e apresentou defesa escrita (fls.
157/158).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (mídia em
apartado) e prolatada a r. sentença condenatória às fls. 221/223.
O réu ofereceu apelação às fls. 227/233, pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer: a) o afastamento da
qualificadora do artigo 155, §4o, inciso II, do CP, com a consequente desclassificação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001042-96.2018.8.26.0279 -Voto no 13227
3
para o crime de furto simples; b) a redução da pena imposta; e c) o abrandamento do
regime prisional.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
240/242, postulando a manutenção da r. sentença.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso (fls. 250/255).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 27 de maio de 2018, por volta
das 16h44m, na Rua João Batista Veiga, no 432, em Itararé, GEDIONI
BENEDITO DOS SANTOS tentou subtrair para si, mediante escalada, uma
máquina de lavar roupas avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencente à
vítima Maria Moreira, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Ao que se apurou, no dia dos fatos, o acusado, após pular um
muro de 2,10 metros de altura, entrou no quintal da residência da ofendida,
desconectou os fios da máquina de lavar roupas, deslocando-a, com o fim de subtraí-
la.
Porém, guardas municipais foram comunicados que um
indivíduo havia pulado o muro da residência da vítima e se dirigiram ao local. Ao lá
chegarem, avistaram o réu ainda no quintal da casa.
GEDIONI empreendeu fuga ao avistar os agentes públicos,
pulando os muros dos imóveis vizinhos. Após perseguição, o acusado foi preso em
flagrante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001042-96.2018.8.26.0279 -Voto no 13227
4
O delito somente não se consumou por circunstâncias alheias
à sua vontade (fls. 100/101).
A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 11/12), laudo
pericial do imóvel (fls. 50/53), auto de avaliação (fls. 54) e pela prova oral colhida.
A vítima Maria Moreira prestou depoimento em juízo e
declarou que, no dia dos fatos, o réu pulou o muro alto e adentrou no quintal de sua
residência, onde ficava, dentre outros objetos, a máquina de lavar roupas. Contou
que o acusado havia arrumado a máquina para subtraí-la, porém, uma vizinha
observou o que estava acontecendo e acionou a Guarda Municipal. Quando a
declarante viu o apelante, os guardas já o haviam capturado. Disse que GEDIONI
tinha tirado a máquina do lugar que ela ficava, mas não levou e nem quebrou nada.
Não conhece o réu. Disse que seu imóvel é todo cercado e que provavelmente o
acusado pulou pelo fundo da construção.
Sobre a palavra da vítima, vale menção ao entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a
acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela
ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido
praticado sem a presença de testemunhas, circunstância
em que a palavra da vítima merece especial relevo e não
pode ser desconsiderada” (RHC no 60.212/MS, C. 5a Turma.
Rel. Min. Leopoldo De Arruda Raposo, j. 25.8.2015).
“A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001042-96.2018.8.26.0279 -Voto no 13227
5
criminoso” (HC no 143.681/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, j. 2.8.2010).
Ademais, observe-se que não há qualquer razão para supor
que a vítima imporia ao apelante conduta criminosa gratuitamente.
O guarda municipal Felipe Tadeu Proença Gatti relatou que
estava em serviço, juntamente com seu parceiro, ocasião em que receberam
informação anônima, a qual especificava uma casa. Dirigiram-se ao local e se
depararam com o acusado no terreno ao lado. Perceberam que ele havia afastado a
máquina de lavar roupas e a desconectado. Disse que para adentrar no quintal da
residência da vítima GEDIONI tinha que pular o muro, pois não havia outro acesso.
Contou que a ofendida afirmou ter escutado um barulho e visto um vulto. O réu
tentou empreender fuga quando notou a aproximação do declarante e seu colega.
O guarda municipal Platini Sales informou que uma pessoa
acionou a Guarda Municipal, porque tinha visto um indivíduo pulando o muro da
residência da vítima. Quando chegaram ao endereço, encontraram o acusado em um
terreno, que fica cerca de quatro casas mais para cima. Conseguiu capturá-lo.
Indagado, o réu respondeu que não tinha feito nada, somente corrido dos agentes
públicos. A vítima falou que escutou um barulho, mas ficou com medo de olhar.
Disse que a máquina de lavar havia sido deslocada de seu lugar original, estava
desconectada e havia água no chão.
Neste ponto, sobre a validade da palavra dos guardas
municipais, ressalte-se que deve ser aplicado o mesmo raciocínio válido em relação
aos policiais, cumprindo observar que há muito se entende que “Os policiais não se
encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de
cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória” (STJ, HC no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001042-96.2018.8.26.0279 -Voto no 13227
6
115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001042-96.2018.8.26.0279 -Voto no 13227
7
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em
provas válidas, de modo a pretender a absolvição do
Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria
o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula
n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg
no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, . 5a Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, Dje: 11/03/14).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos
guardas municipais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que
tinham motivos para atribuir crime ao acusado.
O réu foi interrogado em juízo e negou os fatos narrados na
denúncia. Relatou que no dia do ocorrido havia “quebrado a medida cautelar” e
estava na casa de seu pai. Quando foi voltar para sua residência, observou a presença
de guardas municipais e tentou se esconder. Disse ter se escondido na construção
que dá acesso ao imóvel da vítima e que tentou se esconder atrás da máquina de
lavar roupas, o que acabou desconectando a mangueira. Entrou pelo portão que
estava aberto. Negou que os cabos da máquina estivessem soltos.
A versão apresentada por GEDIONI não coaduna com as
demais provas colhidas no feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001042-96.2018.8.26.0279 -Voto no 13227
8
Ele afirma ter entrado na construção nas proximidades da
casa da vítima com o fim de se esconder dos guardas municipais. Contudo, acabou
por tentar se esconder atrás da máquina de lavar roupas da ofendida, tendo acessado
o local pelo portão aberto. Além disso, a mangueira responsável pelo enchimento de
água do objeto se soltou. Ora, quantas coincidências!
Tanto a vítima, quanto os guardas municipais afirmaram que
a máquina de lavar roupas estava com fios desconectados e em local distinto de onde
costumava ficar. Ademais, disseram que o portão estava fechado e que o apelante só
poderia ter acessado o local pulando o muro.
O laudo pericial carreado às fls. 50/53 atestou que o muro da
residência da vítima tem 2,10 metros de altura e fechava completamente o perímetro
do imóvel.
Ainda, constatou o perito que o imóvel vizinho do flanco
direito estava desabitado, facilitando o acesso aos fundos do imóvel da ofendida,
tudo isso a confirmar o que foi dito nos depoimentos acima relatados, atestando-se a
presença da qualificadora da escalada. Portanto, inviável a desclassificação para
furto simples tentado, como pretendido pela d. defesa.
Dessa maneira, a versão do réu restou isolada nos autos.
Patentes, pois, a autoria e a materialidade do delito, em sua
modalidade tentada.
Passa-se, assim, à análise da pena imposta.
A pena-base foi exasperada devido à presença de maus
antecedentes. Todavia, o aumento aplicado pelo d. juízo a quo foi demasiado e sem
maiores justificativas, sendo possível a aplicação da fração mínima de 1/6 para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001042-96.2018.8.26.0279 -Voto no 13227
9
exasperação, mais compatível com a situação em tela, o que perfaz 02 (dois) anos e
04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a
reprimenda foi corretamente aumentada em 1/6, o que deve ser mantido, atingindo
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12
(doze) dias-multa.
Por fim, considerando-se o exposto no artigo 14, inciso II,
do CP, a pena foi reduzida em 2/3, tornando-se definitiva em 10 (dez) meses e 26
(vinte e seis) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.
Foi fixado o regime inicial fechado para o réu, que é
portador de maus antecedentes e reincidente, o que se encontra em conformidade
com o exposto no artigo 33, do CP.
Pelas mesmas razões, não é possível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, havendo expressa vedação no artigo
44, do CP.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
presente apelação interposta por GEDIONI BENEDITO DOS SANTOS, reduzindo-se
a pena à 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa,
em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, a r. sentença em sua integralidade.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverá ser expedida a guia definitiva para cumprimento da pena.
Reinaldo Cintra
Relator